Tribunal: TJES
Processo: 5006726-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006726-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO CARVALHO SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
Marcelo Carvalho Silva
em razão da decisão monocrática de minha lavra que
não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.

Em suas razões, insiste o recorrente na possibilidade de conhecimento do HC manejado, para conceder-lhe o livramento condicional, benefício indeferido pelo juízo das execuções penais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006726-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO CARVALHO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo regimental interposto por
Marcelo Carvalho Silva
em razão da decisão monocrática de minha lavra que
não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.

Em suas razões, insiste o recorrente na possibilidade de conhecimento do HC manejado, para conceder-lhe o livramento condicional, benefício indeferido pelo juízo das execuções penais.

A argumentação trazida, contudo,
não supera os motivos que conduziram ao não conhecimento da ação mandamental.

Como decidi:

A impetração não ultrapassa o juízo prelibatório.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar, o habeas corpus foi utilizado como
sucedâneo recursal
. Havendo previsão expressa de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014.

Ainda que se pudesse falar na
concessão de ofício
contra eventual ilegalidade,
esse não é o caso
.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e cópias juntadas dos documentos relativos à execução penal, o paciente praticou, em tese,
falta grave
no curso da execução penal. Ainda que pendente a audiência de justificação, assinalo que afora o cumprimento mínimo de pena,
é indispensável à concessão do livramento condicional o comportamento satisfatório do apenado.

Embora o cometimento de falta grave não tenha o condão de interromper o prazo para a concessão do livramento condicional, é certo que pode ser sopesado para fins de análise no bom comportamento da execução da sanção (
TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043550, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

De acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado
assumiu a propriedade de droga
encontrada na unidade prisional. A circunstância, a meu ver,
é suficiente, por si só
, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

Desse modo e, ausente qualquer ilegalidade latente a ser sanada de ofício,
não conheço da impetração
, extinguindo o processo na forma do artigo 485, VI, do CPC, c/c o artigo 3º do CPP.

Intimem-se.

No agravo, o recorrente continua sustentando a possibilidade de conhecimento do HC para declarar ilegal o ato do Juízo da vara de execuções penais que indeferiu o livramento condicional.

Contudo, como se extrai da decisão monocrática,
assumir a propriedade e droga encontrada na unidade prisional é circunstância desabonadora que impede a concessão do benefício do livramento condicional em razão do não atendimento ao requisito objetivo disposto no artigo 83, III,
alínea
"a" da LEP.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Precedentes.

2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.